Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS DÉBITOS.
1. A ação de exigir contas não tem por escopo examinar a validade dos contratos ou das cláusulas dos ajustes pactuados entre as partes, conforme tese firmada no julgamento do tema repetitivo 908, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em prestação de contas.
2. Submetido à prova da legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, cumpre ao réu demonstrar a existência dos contratos que os amparam, demonstrando o mínimo lastro probatório que justifique os débitos lançados.
3. Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, devidamente instruídos com os documentos necessários para justificá-las.
3. Contatado que determinados lançamentos operados em conta corrente estão desprovidos de prova documental que os justifiquem, é devida a condenação a restituição dos descontos indevidos.
4. Recursos conhecidos e não providos.